Tribunal: TJSP
Processo: 1000325-52.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES. Incontroversa prestação de serviço compatível com os documentos exibidos. Estado de perigo x vício de consentimento. Paciente que, em situação de risco de morte, procurou os serviços da autora, que se situa próxima à sua residência, na modalidade particular, sendo necessária sua imediata internação na UTI. Óbito ocorrido seis dias após a

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES. Incontroversa prestação de serviço compatível com os documentos exibidos. Estado de perigo x vício de consentimento. Paciente que, em situação de risco de morte, procurou os serviços da autora, que se situa próxima à sua residência, na modalidade particular, sendo necessária sua imediata internação na UTI. Óbito ocorrido seis dias após a chancelar a gravidade da situação. Hospital que admite não ter averiguado a possibilidade de transferência para o sistema público de saúde (SUS). Cláusula abusiva, que sequer obrigou a consumidora, a atribuir essa diligência exclusivamente aos contratantes. Inteligência dos arts. 46 c.c. 51, I, IV e XV, c.c. seu § 1o, I, II e III, do CDC. Hipótese diferente de outros casos, aparelhados em típico estado de perigo, visto que tudo transcorreu no auge da escalada segunda onda da pandemia de COVID-19 no Brasil, que rapidamente sobrecarregou o sistema de saúde nacional, privado e público. Solicitação de vaga ao SUS/CROSS que deve ser feita pelo hospital particular em que se encontra o paciente. Débito que, nessas circunstâncias, não pode ser exigido, ao menos do polo passivo. Precedentes desta Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido.